Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 193046425, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0714123-50.2024.8.07.0001, proposta em face de E.S.A., rep. por L.S.A. (agravada/autora), que deferiu o pedido de tutela de urgência postulada na inicial, para determinar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, mantenha o plano da autora, nos termos contratados. Em suas razões recursais (ID 58827312), a agravante/ré afirma que, observando os documentos acostados com a inicial, extrai-se que, na realidade, a responsável pela comunicação aos beneficiários sobre a rescisão contratual e exclusão do convênio é a administradora do contrato: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Alega que não é legítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contrato autoral perfaz a natureza de coletivo por adesão, razão pela qual a Unimed apenas presta o serviço de plano de saúde, enquanto a administradora de benefícios responsabiliza-se por toda a parte financeira da avença. Defende que, de acordo com a RN no 195/2009, a responsabilidade pelos serviços prestados pela Operadora de Saúde será da Pessoa Jurídica Contratante, ou seja, a Operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários (artigo 14), sendo que tal enunciado demonstra a legitimidade da administradora quanto à cobrança das mensalidades. Argumenta que, quanto às movimentações (exclusões e inclusões), trata-se de atividade da administradora de benefícios e que a solicitação de exclusão da beneficiária veio por meio de solicitação da administradora e não partiu da agravante, sendo que, diante disso, não há que se falar em conduta indevida por parte da Unimed, uma vez que a responsável pela administração do beneficiário no plano de saúde é a administradora que maneja a avença. Aduz que, nesta toada, a única medida cabível no caso dos autos é a revogação da decisão liminar aqui combatida, rogando a agravante pelo provimento do presente agravo para que tal conduta seja tomada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Suscita, ainda, que a fixação da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com limitação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar de origem. Preparo (ID 58827315). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de tutela de urgência postulada na inicial, para determinar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, mantenha o plano da autora, nos termos contratados. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para sua manifestação, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.